Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A equiparação do delito de tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos é decorrente da própria Constituição Federal, ao impor tratamento mais severo à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII da CF.

2. Descabido o pedido de redução da fração considerada para progressão de regime, passando para 16%, quando o agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo.

3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.